Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão do flagrante em preventiva, com fundamento no artigo 310, inciso II, do mesmo código, independe de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de roubo circunstanciado, praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma branca (punhal), em via pública, em plena luz do dia, subtraídos os aparelhos celulares de quatro vítimas. Destaca-se que o próprio paciente confessou toda a conduta criminosa. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

O uso de arma branca implica risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, agravando sobremaneira a conduta.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.